Tribunal: STF
Processo: ARE 1375795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA. LEI 9.478/1997. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PORTARIA DNC 27/96 E LEI 9.847/1999. CONDUTA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUIZO À DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. MAJORAÇÃO.



    1. Auto de infração lavrado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio combustíveis — ANP em função da empresa autuada haver comercializado Gás Liquefeito de Petróleo — GLP sem observância das normas mínimas de segurança.



    2. Com relação às atribuições da ANP, ‘tem autorização constitucional (Artigos 170, parágrafo único e 238 da Carta Magna) e legal (Lei 9.478/97, arts. 70; 80, I, XIII e XV) para a fiscalização e a regulamentação das atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, o qual foi declarado de utilidade pública desde o Decreto-Lei 395/1938 (arts. 1° e 10), que foi 411 recebido pela atual Constituição. Precedentes do STF e do TRF-5° Região.’ (AC 0005272- 58.2001.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.), SEXTA TURMA, DJ p.109 de 12/06/2006).



    3. Sendo incontroverso o cometimento das infrações e inexistindo irregularidade relevante no correspondente auto lavrado, deve ser aplicada a sanção cabível, vez que a legislação infralegal aplicada indica quais são as condições mínimas de segurança, cuidando-se, a toda evidência, de normas de perigo abstrato, dados os efeitos devastadores que qualquer erro pode acarretar à integridade física, à saúde ou à vida humana caso ocorra algum acidente no manuseio desse tipo de produto (GLP), bastando para sua caracterização apenas a violação da norma, daí não havendo que se falar em ausência de perigo direto e iminente.



     4. Não houve qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa da autuada, vez que de forma clara e direta a Administração, no uso do seu poder de policia, descreveu todos os motivos da infração cometida pela empresa, tanto que foram por ela apresentados todos os recursos previstos em âmbito administrativo.



    5. Destarte, estando a conduta violadora do direito (inobservância de regras de segurança na comercialização de GLP) tipificada na legislação de regência da matéria (Portaria DNC 27/96, arts. 4° e 6° c/c o art. 3°, VIII e IX, da Lei 9.847/1999), não se mostram as alegações apresentadas suficientes a desconstituir o ato administrativo imposto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente